Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA. VÍNCULOS FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena para comarca diversa, sob fundamento da inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível. A Defesa, em sede preliminar, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o recambiamento do agravante até que houvesse decisão definitiva quanto à existência de vaga na comarca pretendida. No mérito, pleiteou a transferência da execução da pena, argumentando que deve ser resguardado o direito à convivência familiar do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para o recambiamento/transferência do apenado para local próximo à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do apenado de cumprir pena próximo à família não é absoluto e deve ser compatibilizado com a existência de vaga e a adequação do regime no estabelecimento de destino.
4. A transferência depende da existência de vaga e da conveniência da administração pública, considerando fatores como superlotação, segurança, salubridade e logística do sistema penitenciário, conforme art. 8o da Resolução CNJ no 404/2021.
5. O pedido preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso restou prejudicado em razão da superveniente efetivação do recambiamento. No mérito, justifica-se o indeferimento da transferência, diante da inexistência de vagas na comarca pretendida.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, § 3o, e 103; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 799.072/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1820280, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1767305, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1643581, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.11.2022.